Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.
I. Acarreta dano moral passível de compensação pecuniária a inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral infligido ao consumidor e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. Apelação provida.